Tribunal: TJMT
Processo: 1022329-29.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBERSON FELIPE SOUZA PETRI - CPF: 061.827.651-35 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022329-29.2021.8.11.0015

- PJE

Data do Julgamento:

01/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente:

TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido:

CLEBERSON FELIPE SOUZA PETRI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA JUNTADA NA VIA RECURSAL. TELAS SISTÊMICAS. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, deixando, todavia, de condenar a empresa Recorrida ao pagamento de danos morais ante a existência de uma suposta negativação preexistente.

2.
Em suas alegações iniciais, a parte consumidora negou a responsabilidade dos débitos nos valores de R$ 96,79 (noventa e seis reais e setenta e nove centavos) exibido em 12/10/2020, uma vez que desconhece relação jurídica com a empresa.

3.
No entanto,
o histórico de faturas e gravação telefônica comprovam a origem do débito discutido nestes autos, juntado pela recorrente na via recursal, aceito
. Portanto,

tal fato sinaliza pela existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que, mesmo intimada para tanto, a parte autora não se manifestou em sede de contrarrazões.

4.
Logo, na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, em razão dos referidos documentos juntados, que contradiz a Recorrida no tocante a afirmação de desconhecer a origem do débito contraído com a parte Recorrente
.

5.
Observando, então que a parte autora Recorrida não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, conclui-se que a negativação dos dados da parte autora se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte Recorrente no exercício regular do direito.

6.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte Recorrida manejou a presente ação argumentando que teve seu nome indevidamente negativado pela empresa Recorrente.

A Recorrente, por sua vez,
sustentou que o crédito é devido, uma vez que juntou telas sistêmicas, histórico de compras, cópias das faturas, bem como gravação telefônica do momento da contratação
, os quais sinalizam que a parte autora manteve relação jurídica, e, consequentemente, o contrato inadimplido. Comprovando, assim, a origem do débito negativado.

Vale mencionar que, embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

Desse modo, considerando que os mencionados documentos colacionados aos autos comprovam a referida existência de relação jurídica, ainda que em sede recursal, tendo a parte autora, oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em contrarrazões, esta sequer se manifestou nos autos, mesmo intimada para tanto.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM SEDE RECUSAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2. Se os documentos juntados , mesmo em grau recursal , comprovam a contratação, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve negativa da assinatura ou apresentação de contraprova nas contrarrazões do recurso.
3.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão se impõe
. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Por desiderato lógico, ante improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte Reclamante em litigância por má-fé, o pleito de majoração do dano moral formulado por LUIZ SALVADOR não merece guarida. 6. RECURSOS CONHECIDOS. 7. Recurso da Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar a sentença e julgar improdecente a pretensão inicial. 8. RECURSO DE LUIZ SALVADOR DESPROVIDO. (N.U 1008438-43.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE
11/12/2019
)

Assim, tendo em vista que a parte recorrida não juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente, restou comprovada a relação jurídica entre as partes. Logo, a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Desse modo, o recurso interposto comporta acolhimento, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A
.
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022